Tribunal: STF
Processo: ADI 7424
Classe: ADI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PORTE DE ARMA PARA AGENTE DE SEGURANÇA SOCIOEDUCATIVO. LEI COMPLEMENTAR 1.017/2022 DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 



    1. Compete privativamente à União legislar sobre a posse e o porte de armas de fogo em território nacional, bem como estabelecer em quais hipóteses deve ser assegurado o porte funcional de arma de fogo, não sendo franqueada aos Estados e ao Distrito Federal a prerrogativa de conceder porte de arma a agentes públicos ou privados não contemplados na legislação federal (Constituição, arts. 21, VI e 22, I e XXI).



    2. Nos termos da jurisprudência da Corte, “O Estatuto do Desarmamento é norma federal e, de forma nítida, afastou a possibilidade do exercício das competências complementares e suplementares dos Estados e Municípios para autorizar porte de arma de fogo, ainda que a pretexto de regular carreiras ou de dispor sobre segurança pública, seja para garanti-lo aos inativos da carreira dos agentes penitenciários, seja para estendê-lo à dos agentes do sistema socioeducativo” (ADI 5359/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 5.5.2021). 



    3. É inconstitucional a lei estadual que concede porte de arma a inativos da carreira dos Agentes Penitenciários e aos Agentes de Segurança Socioeducativos, ativos e inativos, por violação manifesta de competência privativa da União.



    4. Ação direta julgada procedente.